Tribunal: TJMT
Processo: 1018674-26.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018674-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (AGRAVANTE), JOCILENE ALVES DE BARROS - CPF: 847.167.701-68 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e nos autos há hipossuficiência técnica por parte da agravada, de modo que a inversão do ônus é plenamente possível. Com isso, não se está a tratar de prova diabólica, pois a pretensão é de saber ou não sobre a existência do vício oculto, portanto a probabilidade do direito e o risco de prejuízo não estão demonstrados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018674-26.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JOCILENE ALVES DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Redibitória c/c Indenização Por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada n. 0013320-12.2015.8.11.0002 ajuizada por JOCILENE ALVES DE BARROS, que inverteu o ônus em favor da autora na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A agravante sustenta que a decisão impõe às requeridas a obrigatoriedade de produzir prova negativa, eis que, do que se depreende dos autos, a parte autora de fato não realizou as revisões periódicas programadas no veículo avariado, não havendo como a Agravante e nem a fabricante, comprovar nos autos, seja através de provas materiais, tal prova negativa, destacando desde já, a necessária restauração da ordem, com a alteração na distribuição do ônus da prova, impondo à autora, ora Agravada, a comprovação de que de fato realizou as revisões programadas, obrigação esta comum a todo proprietário de veículo zeloso; não se trata de violação de direito básico da consumidora, mas sim, de comprovar efetivamente de sua parte que, como proprietária zelosa de um veículo, cumpriu minimamente com o recomendado pelo fabricante, dispensando os cuidados necessários ao veículo, o que definitivamente não se verificou no presente caso; argumenta risco de prejuízo por não produzir prova diabólica; por fim, requer a concessão liminar para determinar a distribuição dinâmica do ônus da prova e no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Redibitória c/c Indenização Por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada n. 0013320-12.2015.8.11.0002 ajuizada por JOCILENE ALVES DE BARROS, que inverteu o ônus em favor da autora na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não verifico como relevantes os fundamentos tampouco o risco de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e nos autos há hipossuficiência técnica por parte da agravada, de modo que a inversão do ônus é plenamente possível.

Com isso, não se está a tratar de prova diabólica, pois a pretensão é de saber ou não sobre a existência do vício oculto, portanto a probabilidade do direito e o risco de prejuízo não estão demonstrados.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que defere a produção de prova pericial não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC ou em legislações extravagantes. 2. O art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. 3. Recurso não provido
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.114879-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova é instrumento de defesa do consumidor, a fim de compensar sua vulnerabilidade, de modo a equilibrar a relação processual; para o deferimento da medida é necessária a presença não cumulativa dos pressupostos previstos na norma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 2. Embora a simples incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica não enseje a automática inversão do ônus da prova, deve ser deferida a medida na hipótese em que configurada a hipossuficiência técnica do consumidor”
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0105.15.018787-7/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 18/03/2020).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE TRATOR ZERO KM. DEFEITO. COLOCAÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO OCULTO NO MERCADO. REPARO NÃO REALIZADO SATISFATORIAMENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA POR DECUMPRIMENTO. ASTREINTES. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MATEIRAL. LUCRO CESSANTE. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Restou comprovado o fato do defeito/problema no motor do trator, após um mês a compra, a ocasionar excessivo “consumo” de óleo lubrificante e de seu “vazamento pelo suspiro”. 2. Comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física, autora da ação de cobrança de valores materiais e morais, mantém-se a decisão de primeiro grau de jurisdição que determina a aplicação do CDC, em todos os sentidos e, em especial, no que tange a inversão do ônus da prova. 3. O CDC estabelece que o fornecedor responderá objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor em reparação dos danos causados por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 12 CDC), assim, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, prevê o prazo de trinta dias para a correção do vício, determinando que, após o decurso de prazo, o consumidor poderá exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Dessarte, constatando-se que a fornecedora, apesar de se prontificar em resolver o problema, cabia da solução do impasse a fim de evitar ou mesmo de minorar ao máximo todos os possíveis danos ocorridos por via da permanência do vício. Situação que não vislumbro nos fatos desses autos. 3. Em vista que como bem exarado em sentença e comprovado pelo recorrido, o trator deixou de render consideravelmente pelo inconteste vício oculto que impingiu ao consumidor prejuízos por deixar de trabalhar com o bem por todo o período normal de uso, além de poder angariar lucro com o empréstimo da máquina (art. 403 do CC). Por esta, em razão do notório prejuízo ao consumidor, colocando ainda em risco seu negócio e sua integridade física, determinou o MM. Juízo a quo pelo deferimento de liminar (cominação de multa em descumprimento - astreintes) a consubstanciar em imediata solução ao problema ocasionado pelo vício oculto. 4. O Superior tribunal de Justiça deixou consignado que é cabível reparação moral quando o consumidor de veículo "zero" necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 5. Desse modo, persistente desde então a frustração do negócio, eis que o deleite ou satisfação com a utilização de trator "zero km" converte-se em aborrecimentos de longa duração, além da perda da possibilidade de usufruir da coisa com as vantagens que em geral somente se tem quando o veículo é novo. Neste contexto não vejo como prosperar as razões recursais de exclusão dos danos morais, arbitrado em legal e razoável valor. (N.U 0000807-27.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023